Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-83.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DE AGRAVANTE - FIXAÇÃO DE DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica, com imposição de multa e indenização por danos morais. A Defesa alegou atipicidade da conduta, ausência de dolo, bis in idem na aplicação da agravante e pediu afastamento ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) existência de dolo na conduta do réu; (ii) suficiência probatória para condenação; (iii) configuração de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iv) legitimidade e razoabilidade da fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O réu foi devidamente intimado das medidas protetivas e, mesmo sob monitoramento eletrônico, aproximou-se da residência da vítima, violando a zona de exclusão.
A materialidade e autoria foram comprovadas por documentos oficiais e depoimentos de testemunhas policiais, dotadas de fé pública.
A ausência de depoimento da vítima não compromete a condenação, pois há provas suficientes e coerentes nos autos.
A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n.o 1197.
A fixação de indenização por danos morais é legítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema n.o 983 do STJ, sendo suficiente a comprovação do fato criminoso.
O valor arbitrado a título de reparação mínima por danos morais é proporcional, razoável e não compromete a capacidade econômica do réu, não havendo prova de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O descumprimento de medidas protetivas de urgência configura crime formal, sendo irrelevante a ausência de contato direto com a vítima ou a embriaguez voluntária do agente, e é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos legais citado:
Art. 24-A, art. 5o, III, art. 7o, II, da Lei n.o 11.340/2006; Art. 61, II, “f”, art. 33, § 2o, art. 44, art. 77, art. 804 do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada (em itálico):
STJ, REsp 1.675.874/MS, Tema 983, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.
STJ, Tema Repetitivo n.o 1197 - aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP em conjunto com a Lei Maria da Penha.
TJDFT, Acórdão 1673062, 07112639720208070007, Rel. CESAR LOYOLA, julgado em 01/03/2023, publicado em 15/03/2023.
TJDFT, Acórdão 1670890, 07036764320198070012, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, julgado em 02/03/2023, publicado em 13/03/2023.